Tribunal: TJDFT
Processo: 0729272-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0729272-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA MARIA RAMOS BOTELHO, NOELIA RAMOS BOTELHO AGRAVADO: INES APARECIDA BAPTISTA DO NASCIMENTO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento redistribuído a esta Relatora, em virtude da aposentadoria do Desembargador João Luís Fischer Dias. Recebi os autos em 06/12/2023. Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa (arts. 7o e 10 do CPC), intimem-se as agravantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de perda do objeto suscitada pela agravada nas contrarrazões (ID 50180996). Publique-se. Intime-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 07 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora